Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719966-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CARDOSO AZEREDO AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcia Cardoso Azeredo em face da r. decisão (ID 230166396, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e Centro de Educação Superior de Brasília – CESB em desfavor dela e de Glauber Azeredo Miranda, rejeitou a impugnação e manteve a penhora no rosto dos autos no 0723541-91.2024.8.07.0007, que tramita no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Taguatinga/DF. Nas razões recursais (ID 71842490), alega, em síntese, que a penhora atinge verba de natureza salarial, motivo pelo qual deve ser desconstituída. Alega a impenhorabilidade da verba, com base no art. 833 do CPC/15, por se tratar de restituição de descontos indevidos em sua aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, que impactam diretamente na dignidade humana dela. Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, a fim de deferir o efeito suspensivo e, no mérito, a desconstituição da penhora no rosto dos autos. Intimada a comprar a hipossuficiência (ID 72046860), a recorrente comprovou a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento (ID 172609461). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a impugnação à penhora no rosto dos autos, o d. Juízo de origem seguiu entendimento sufragado nesta eg. 8a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMA 635 STF. DECURSO DO TEMPO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. As verbas resultantes da conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória possuem natureza indenizatória. Tema 635 do STF. 3. Caso a verba penhorada tenha origem salarial, o decurso do tempo a transforma em verba de natureza indenizatória, de modo que o caráter alimentar só é mantido quando os valores são recebidos juntamente com os salários do período. Precedentes deste Tribunal. 4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1800189, 0735871-78.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) (grifou-se) Acrescente-se inexistir o perigo da demora, uma vez que os autos em que efetivada a penhora, de no 0723541-91.2024.8.07.0007 (ID 220340976, naqueles autos), encontram-se em fase de julgamento de Apelação de ambas as partes (IDs 224938129 e 226666162, naqueles autos). Portanto, ainda não há crédito líquido e certo em favor da Agravante, o que afasta o risco iminente de constrição de valores a justificar a antecipação da tutela. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator